Tribunal: TJDFT
Processo: 20161610066618APR
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Verificada a presença de contradição, ainda que não repercuta de forma direta no resultado do julgamento, faz-se necessário decotar do acórdão o trecho que determina “a comunicação na forma da resolução n. 172, de 2013, do CNJ”; uma vez que foi determinado o retorno dos autos à primeira instância para analisar a possibilidade de se ofertar ao acusado o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89, Lei n. 9.099/95).
2. Embargos conhecidos e acolhidos.